Tribunal: TJPA
Processo: 0853073-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853073-85.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA GAMA MELEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. "GOLPE DO MOTOBOY". ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÕES A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O "golpe do motoboy" configura fortuito externo quando o evento danoso decorre exclusivamente da entrega voluntária dos cartões bancários pela própria consumidora a terceiro desconhecido, sem qualquer indicativo de falha ou defeito intrínseco ao serviço bancário, rompendo-se o nexo causal e afastando-se a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

II. A Súmula 479 do STJ aplica-se às hipóteses de fortuito interno — fraudes decorrentes de risco inerente à atividade bancária, como clonagem de cartões e invasão de sistemas —, sendo inaplicável quando a fraude é viabilizada exclusivamente pela negligência do próprio consumidor na guarda de seus cartões.

III. A condição de idosa da agravante e a ausência de revelação de senha não afastam a excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva da consumidora, que entregou voluntariamente seus cartões sem qualquer respaldo em procedimento bancário legítimo. IV. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, inviável a condenação por danos morais. V. Precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DE NAZARE DA GAMA MELEM contra a decisão monocrática proferida pela Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela agravante em face da decisão que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de primeiro grau.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., ao fundamento de que não ficou configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tendo o nexo causal sido rompido pela culpa exclusiva da consumidora, que teria entregado voluntariamente seus cartões a um terceiro desconhecido.

Em síntese, a agravante narrou que, em 2022, foi vítima do denominado "golpe do motoboy", situação em que terceiros, fazendo-se passar por representantes do Banco Bradesco S.A. e do Banco Itaú S/A, entraram em contato telefônico com a consumidora — então com 75 anos de idade — e a induziram a entregar seus cartões bancários a um indivíduo que se apresentou em sua residência. A agravante não revelou suas senhas pessoais. As transações fraudulentas foram realizadas exclusivamente na modalidade online, valendo-se apenas dos dados impressos no cartão (número, data de validade e código CVV).

As operações contestadas totalizaram aproximadamente R$ 17.558,35. Após perceber o golpe, com o auxílio de familiares, a autora bloqueou os cartões e lavrou Boletim de Ocorrência. Posteriormente, protocolou pedidos de estorno junto à instituição financeira, que permaneceu inerte. Restaram ainda lançados débitos indevidos em sua conta, gerando saldo negativo e ameaças de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplência.

Destaca a agravante, ainda, que o Banco Itaú S/A, diante das mesmas circunstâncias fáticas, identificou as transações atípicas e bloqueou preventivamente os cartões, evitando danos à consumidora. O Banco Bradesco S.A., ao contrário, não adotou qualquer medida preventiva, mesmo diante de compras realizadas em outros estados da federação, completamente alheias ao perfil habitual de consumo da agravante.

Inconformada com a manutenção da improcedência dos pedidos, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (a) a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso; (b) a configuração de fortuito interno — e não externo — na espécie; (c) a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, atualmente com 77 anos, portadora de Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer e distúrbios emocionais; (d) a falha do banco ao não identificar e bloquear as transações atípicas; (e) a configuração do dano moral in re ipsa; e (f) a necessidade de julgamento colegiado da matéria, diante da controvérsia jurisprudencial existente.

Requer, ao final: o conhecimento e provimento do agravo interno; o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco Bradesco S.A.; a condenação ao pagamento de danos materiais no valor integral desviado e danos morais no valor de R$ 50.000,00; e o julgamento colegiado do recurso.

Contrarrazões ID
30308185
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, CONHEÇO do Agravo Interno, submetendo a matéria ao colegiado. No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se o evento danoso configura fortuito interno — atraindo a responsabilidade objetiva do banco nos termos da Súmula 479/STJ — ou fortuito externo, com culpa exclusiva da consumidora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A resposta, no caso concreto, é pela segunda hipótese.

O golpe do motoboy somente se consumou porque a agravante, após receber ligação telefônica de origem suspeita, entregou voluntariamente seus cartões bancários a um desconhecido que se apresentou em sua residência sem qualquer credencial verificável. Não houve vazamento de dados sigilosos pelo banco, nem defeito nos sistemas internos da instituição. O próprio Boletim de Ocorrência confirma que a agravante não revelou sua senha — o que, de fato, não era necessário, pois as transações foram realizadas online com os dados impressos no cartão físico entregue ao fraudador. A causa determinante do dano, portanto, foi exclusivamente a conduta da consumidora.

Esse cenário afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ. O enunciado destina-se a hipóteses de fortuito interno — fraudes inseridas no risco próprio da atividade bancária, como clonagem de cartões por falha no sistema da instituição, invasão de plataformas digitais ou desvio de informações sigilosas dos bancos de dados do banco. No caso em tela, não há qualquer defeito no serviço prestado pelo Bradesco: o golpe foi viabilizado pela entrega do cartão físico pela própria titular, ato que extrapola inteiramente a esfera de controle e prevenção da instituição financeira, configurando fortuito externo e a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Os argumentos da agravante não alteram essa conclusão. Quanto à ausência de revelação de senha: é verdade que as transações online dispensam a digitação da senha pessoal, bastando os dados impressos no cartão. Isso, contudo, não transfere a responsabilidade ao banco — ao contrário, reforça que o fator determinante foi a entrega do cartão físico pela consumidora, sem o qual o golpe seria impossível. O dever de guarda e conservação do cartão é obrigação contratual básica e pessoal do titular, amplamente divulgada pelas instituições financeiras.

Quanto ao contraste com a conduta do Banco Itaú S/A: o fato de outra instituição ter bloqueado preventivamente as transações demonstra maior diligência naquele caso específico, mas não configura ilicitude do Banco Bradesco S/A. Não existe obrigação legal ou regulatória expressa de bloqueio automático de transações por critério de atipicidade; trata-se de faculdade operacional das instituições, cujo exercício ou não não pode, por si só, determinar a responsabilidade civil quando a causa do dano foi a entrega voluntária do cartão pela consumidora.

No que se refere à condição de idosa: a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso e pelo CDC ao consumidor hipervulnerável não tem o efeito de isentar integralmente o consumidor das consequências de seus próprios atos, nem de transferir ao banco a responsabilidade por evento que não decorreu de qualquer falha na prestação do serviço. Registre-se que a agravante era, à época dos fatos, serventuária aposentada deste Tribunal de Justiça, circunstância que evidencia plena capacidade de discernimento.

Afastada a ilicitude da conduta do banco, não há suporte para a condenação por danos morais, cujo reconhecimento pressupõe a existência de ato ilícito imputável ao agente que se pretende responsabilizar.

O entendimento ora reafirmado está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado, conforme precedente desta Relatoria:

"A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO MAGNÉTICO E DA RESPECTIVA SENHA É PRIVATIVA DO CORRENTISTA, CABENDO A ELE DILIGENCIAR PARA MANTER A SEGURANÇA DE SEUS DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS." (TJPA – Apelação Cível nº 0807607-80.2019.8.14.0040 – Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura – 2ª Turma de Direito Privado – j. 23/01/2024)

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática. Suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Belém, data registrada em sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026